Tribunal: TJMT
Processo: 1001698-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001698-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO DE ABREU - CPF: 041.949.641-60 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PEDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – ROUBOS MAJORADOS PLANEJADOS INDIVIDUALMENTE – COMPARSAS DISTINTOS – LIAME SUBJETIVO E UNIDADE DE DESÍGNIOS – INTERLIGAÇÃO DE CONDUTAS – NÃO DEMONSTRADO – JULGADO DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena.”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1001698-75.2022.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVANTE(S):

RODRIGO DE ABREU

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por RODRIGO DE ABREU contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de execução penal (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004), que

indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva em roubo majorado [emprego de arma], tentativa de furto qualificado [rompimento de obstáculo, escalada e emprego de chave falsa], tentativa de roubo, dano qualificado [contra patrimônio do Estado], roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e roubos majorados [concurso de pessoas], com penas unificadas em 30 (trinta) anos, 9 (nove) meses e 6 (seis) dias

de reclusão – art. 157, § 2o, I, art. 155, § 4o, I, II, III, c/c art. 14, II, art. 157
, caput
, c/c art. 14, II, art. 163, parágrafo único, III, e art. 157, § 2o, I e II,

e art. 157, §2o, II , todos do CP

- (
https://seeu.pje.jus.br/seeu/
).

O agravante sustenta preencher os requisitos porque os crimes teriam sido praticados com unidade de desígnios, em dias consecutivos [5 e 6 de abril de 2019], em cidades contíguas [Barra do Garças e Aragarças] e mesmo
modus operandi
[subtração de aparelhos celulares].

Pede provimento para que seja reconhecida a continuidade delitiva,

“relativamente aos delitos praticados em 05/04/2019 e 06/04/2019, [...] aumentando-se a maior pena pelo mínimo legal de 1/6”.

Prequestiona o art. 1o, III, art. 5o,
caput
, LV, art. 93, IX, todos da CF; art. 71 do CP e art.50, VII, art. 57, art. 118, I e art. 127, da LEP (ID 117145470 - fls. 163/169).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento (ID 117145470 – fls. 177/181).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 117145470 - fls. 173).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA UNIFICADA EM 30 (TRINTA) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, POR 07 (SETE) DELITOS PATRIMONIAIS DIVERSOS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – CRIMES SUBSEQUENTES – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO CONSISTENTE NA UNIDADE DESÍGNIOS ENTRE OS DELITOS COMETIDOS – AÇÕES DO REEDUCANDO QUE DENOTAM REITERAÇÃO NO CRIME E HABITUALIDADE DAQUELE QUE FEZ DA PRÁTICA CRIMINOSA UM MEIO DE GANHAR A VIDA, DE MODO A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ART. 71 DO CP – DESPROVIMENTO.”
(Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID 120052641)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma – art. 157, § 2o, I, do CP

–, ocorrido em 9.4.2013, em Barra do Garças/MT e transitado em julgado em 23.3.2015 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004 e Ação Penal NU 3744-57.2013.811.0004/ Código 171132);

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão por tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, escalada e emprego de chave falsa -

art. 155, § 4o, I, II, III, c/c art. 14, II, ambos

do CP –, na data de 22.6.2014, em Pontal do Araguaia/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 5.2.2015 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e Ação Penal NU 6580-66.2014.811.0004);

- 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão por

tentativa de roubo - art. 157,
caput,
c/c art. 14, II, ambos

do CP –, no dia

12.10.2014, em Piranhas/GO, com sentença condenatória transitada em julgado em 26.5.2015 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e Ação Penal NU 0377304-04.2014.8.09.0125);

- 6 (seis) meses de detenção por dano qualificado contra o patrimônio do Estado – art. 163, parágrafo único, III, do CP –, em 22.4.2016, em Barra do Garças/MT e transitado em julgado em 22.2.2017 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004 e Ação Penal NU 4627-96.2016.8.11.0004);

- 10 (anos) anos, 5 (cinco) meses

e 6 (seis) dias de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] – art. 157, § 2o, I e II, do CP –,em 7.4.2016, em Barra do Garças/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado

em 8.6.2018 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e Ação Penal NU 5263-62.2016.8.11.0004);

- 6 (seis) anos de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2o, II, do CP –,
em 5.4.2019
,
em Barra do Garças/MT
e com trânsito em julgado para o MP em 16.12.2019 e Defesa em 14.6.2021 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004 e Ação Penal NU 4968-20.2019.811.0004).

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por roubo majorado pelo concurso de pessoas – art. 157, § 2o, II, do CP –,
em 6.4.2019,

em Aragarças/GO
e

transitada em julgado para o MP em 25.3.2021 e Defesa em 15.4.2021 (SEEU NU 0005182-50.2015.8.11.0004

e

Ação Penal NU

43812-63.2019.8.09.0014).

Em 14.1.2022, o Juízo da Execução Penal não reconheceu crime continuado entre os roubos majorados [cometidos em 5.4.2019, em Barra do Garças/MT e em 6.4.2019, em Aragarças/GO], nestes termos:

“[...]. Verifico que o reeducando ostenta 7 (sete) condenações por crimes contra o patrimônio, o que demonstra concretamente sua contumácia delitiva em crimes patrimoniais.

A propósito, a jurisprudência consolidada do STJ, rechaça o reconhecimento do crime continuado nos casos de reiteração delitiva, conforme Enunciado n. 5 da Jurisprudência em Teses (Ed. 17- Crime Continuado-I): "Não há crime continuado quando configurada habitualidade delitiva ou reiteração criminosa."

Igualmente não demonstrado o vínculo subjetivo entre os delitos e/ou a unidade de desígnios, ou seja, não restou demonstrado pela defesa que o segundo delito seria um desdobramento do primeiro, o que também é imprescindível para fins de reconhecimento da continuidade, conforme Enunciado n. 1 da Jurisprudência em Teses do STJ (Ed. 17- Crime Continuado-I): "Para a caracterização da continuidade delitiva é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - e de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos (Teoria Mista ou Objetivo-subjetiva)".

Com estas considerações, acompanho o Ministério Público e INDEFIRO a pretensão defensiva.”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 117145470- fls. 158)

Pois bem.

Ao sopesar a habitualidade delitiva do agravante [sete condenações distintas em crimes patrimoniais] e o não cumprimento do requisito subjetivo [vínculo entre os delitos], identifica-se, ainda, que cada um dos roubos majorados foi individualmente planejado, sendo o de Barra do Garças/MT praticado pelo agravante em coautoria com Welliton Marques da Silva (Ação Penal NU 4968-20.2019.811.0004), ao passo que o de Aragarças/GO conjuntamente a Wanderson (Ação Penal NU 43812-63.2019.8.09.0014), a revelar que a ação posterior não foi desdobramento da anterior. Em outras palavras, houve reiteração de ilícitos, com comparsas distintos.

A continuidade delitiva pressupõe as mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71) e, também, a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do c. STJ:

“A continuidade delitiva, criada por questões de política criminal, visa mitigar o rigor das penas cumuláveis a crimes praticados em desdobramento, desde que, reconhecida a similitude entre condições objetivas de tempo, lugar, modo de execução etc., sejam todos havidos como sucessão de inaugural plano do agente. A mera reiteração de ilícitos, ainda que análogos, desafia não a premiação, mas o recrudescimento na aplicação da pena. Os crimes contra o patrimônio praticados pelo agravante não tiveram meios de execução similares. [...] a identidade de comparsas diferem e a situação dos autos denota habitualidade criminosa e não um plano adrede preparado que culminou na prática de sucessivos roubos. [...].”
(STJ, AgRg no HC no 704.618/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 17.12.2021)

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022